Tribunal: TJPA
Processo: 0811057-27.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811057-27.2021.8.14.0051

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA DO SOCORRO CONCEICAO DA SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO EM DUPLA FASE DA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Ministério Público Estadual contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa, que condenou a apelada à pena de 2 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. O Ministério Público sustenta que a aplicação do redutor no patamar máximo foi equivocada, considerando a quantidade e a natureza da droga apreendida, requerendo a revisão da dosimetria da pena. A defesa pugna pela manutenção da sentença. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há uma única questão em discussão: saber se a quantidade e a natureza da droga apreendida justificam a redução do redutor do tráfico privilegiado em percentual inferior ao máximo previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado exige o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos, quais sejam: ser o agente primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 666.334/AM, fixou a Tese de Repercussão Geral nº 712, assentando que a natureza e a quantidade de drogas não podem ser utilizadas em duas fases da dosimetria da pena.
5. Conforme entendimento da Segunda Turma do STF no AgRg no HC nº 152.001/MT, a habitualidade delitiva e a vinculação a organização criminosa devem ser comprovadas, não bastando a mera presunção baseada na quantidade ou na natureza da substância apreendida.

6. No caso concreto, não há elementos que indiquem a dedicação da recorrida a atividades criminosas ou sua vinculação a organização criminosa, razão pela qual foi corretamente aplicada a causa de diminuição de pena no patamar máximo, não havendo erro a ser corrigido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso improvido.

Tese de julgamento:

"1. A quantidade e a natureza da droga apreendida não podem ser utilizadas para justificar a redução do redutor do tráfico privilegiado em patamar inferior ao máximo, salvo quando houver elementos concretos que indiquem a dedicação do réu a atividades criminosas ou sua vinculação a organização criminosa."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 666.334/AM, j. 03/04/2014; STF, AgRg no HC nº 152.001/MT, Rel. Gilmar Mendes, j. 28/11/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo Ministério Público Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa, que condenou a apelada à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 200 dias multa, em virtude de violar o art. 33; § 4º, da Lei 11.343/2006. A pena corporal foi substituída em duas restritivas de direito.

Narra a denúncia, de forma sintética,
que:

“(...) na data de 30 de outubro de 2021, no período da noite, por volta das 23:40 horas, em um estabelecimento comercial denominado Bar Zero Grau, localizado na Avenida Sérgio Henn, esquina com a rua Maravilha, nº 1118, Bairro Diamantino, nesta cidade de Santarém/PA, a denunciada MARIA DO SOCORRO CONCEIÇÃO DA SILVA, foi presa em flagrante por, trazer consigo, ter em sua posse, guardar, ocultar, ter em depósito, transportar, expor à venda, vender, entregar a consumo e/ou fornecer a terceiros usuários a substância entorpecente conhecida como “COCAÍNA”, na sua forma em pó, acondicionada em 40 (quarenta) invólucros, pesando o total de 33,51 gramas (trinta e três gramas e quinhentos e dez miligramas), (...)”

Instruído e julgado o feito, a denunciada foi condenada à pena ao norte informada.

Em razões recursais, apresentadas pelo
Parquet
, ID 20528376
,
alega este que no momento da aplicação da pena definitiva, houve inegável equívoco em considerar, em favor da ré, o patamar máximo da causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado, prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, pois a quantidade de droga apreendida e sua natureza, não permite que a pena seja reduzida em seu percentual máximo, devendo esse equívoco ser corrigido por esta e. Corte de Justiça.

Em contrarrazões
,
a defesa da recorrida pugna pela manutenção da sentença guerreada.

Nesta Superior Instância
, a d. Procuradora de Justiça, Joana Chagas Coutinho, manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À d. Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar a tese apresentada no presente recurso.

DO ALEGADO ERRO NA APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÁXIMO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

Alega o Órgão Ministerial que no momento da aplicação da pena definitiva, houve inegável equívoco em considerar, em favor da ré, o patamar máximo da causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado, prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, pois a quantidade de droga apreendida e sua natureza, não permite que a pena seja reduzida em seu percentual máximo, devendo esse equívoco ser corrigido por esta e. Corte de Justiça.

Não prospera a tese ministerial.

O reconhecimento dessa causa de diminuição de pena exige a presença, no caso concreto, de requisitos cumulativos expressamente identificados pelo legislador, a saber: que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

Noutra banda, o Supremo Tribunal Federal, na apreciação do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, julgado em regime de repercussão geral em 3/4/2014, fixou o entendimento de que "a natureza e a quantidade de entorpecentes" não podem ser utilizadas em duas fases da dosimetria da pena, consolidando-o na Tese de Repercussão Geral n. 712.

O entendimento firmado pela Segunda Turma do STF no julgamento do AgRg no HC n. 152.001/MT (relator para o acórdão Ministro Gilmar Mendes, DJe de 28/11/2019), em que se decidiu nos termos da seguinte ementa:

“Penal e Processual Penal. 2. Tráfico de drogas e aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006. 3. A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção, de modo que o acusado tem direito à redução se ausente prova nesse sentido. 4. A quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa. Precedente: RHC 138.715, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.6.2017. 5. Ordem de habeas corpus concedida para restabelecer a sentença de primeiro grau.”

Dessa forma, a decisão recorrida deverá permanecer, in totum, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
na esteira do Parecer Ministerial, NEGO provimento ao recurso interposto.

É o voto.

Belém, 18/03/2025